Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-90.2023.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000551-90.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (EMBARGANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE - CPF: 017.654.481-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEIDE LEMES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 997.029.401-68 (VÍTIMA), AGOSTINHO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.377.491-34 (VÍTIMA), BENEDITO AURELIO ARRUDA LIMA - CPF: 866.701.231-91 (ASSISTENTE), SALVADOR CONCEICAO ALVES DE ARRUDA - CPF: 110.152.251-87 (VÍTIMA), RUBENS ADVINCULA DA SILVA - CPF: 893.436.201-44 (ASSISTENTE), ANA DIVA GOMES DA SILVA - CPF: 002.837.321-99 (VÍTIMA), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (VÍTIMA), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ASSISTENTE), JUARES NERES DA SILVA - CPF: 030.439.101-84 (ASSISTENTE), ARISTIDES LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 997.029.401-68 (ASSISTENTE), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (ASSISTENTE), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ASSISTENTE), JAEVELYN KAMILLA DA COSTA JESUS (ASSISTENTE), IZAMIL DA CONCEIÇÃO GOÇALVES NETO (ASSISTENTE), EVANIR FATIMA DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (ASSISTENTE), BENEDITO DAMASIO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), CARLUCIO JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITA LUIZA DA SILVA (ASSISTENTE), LARISSA GUIMARÃES OLIVEIRA HIRASAKI (ASSISTENTE), ANTONIO PEDREIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. C
aso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos

contra acórdão proferido
por esta
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à Apelação Criminal interposta pela Defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste na análise expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante

–
o art. 156 do Código de Processo Penal
e o
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
– com
o objetivo exclusivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. R
azões de decidir:

3.
A oposição de embargos de declaração pressupõe a identificação de vícios concretos
–
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
–
no acórdão
impugnado, conforme estabelece o art. 619 do C
ódigo de Processo Penal
, não sendo cabível a utilização da via
ac
laratória
e
xclusivamente para fins de prequestionamento.

4.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com apreciação das teses relevantes à solução da controvérsia, não se evidenciando omissão material ou contradição nos termos exigidos pelo art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
.

5.
A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal reconhece que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que exponha adequadamente os fundamentos de sua decisão.

6.
O simples intuito de
prequestionar
matéria para fins de viabilização de recurso especial ou extraordinário não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios, na ausência de vício material na decisão embargada.

IV. D
ispositivo e tese:

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, sendo imprescindível a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão impugnada.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020.)
;

(N.U 0005898-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial,
Julgado
em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)
;

(N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra
acordão proferido por esta
2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(ID n.
283883355
),
que, por unanimidade, negou
provimento ao
recurso de Apelação
interposto pela Defesa, mantendo
incólume

a sentença penal conde
natória imposta ao embargante.

Em síntese, o embargante alegou que, nas razões recursais, manifestou-se sobre o artigo 156 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Assim, os presentes embargos de declaração têm por objetivo exclusivo
prequestionar
a matéria de lei federal e constitucional, visando viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, com a devida manifestação expressa acerca de ambos os dispositivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou-se pela
rejeição
do recurso
, por não ter sido apontado nenhum vício contido na legislação processual penal (ID n.
294863368
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente
motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso, verifica-se que o embargante não
apontou
a existência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
no v. acórdão.
Limitou-se
a requerer o
prequestionamento
da matéria, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de vício que justifique a oposição do presente recurso.

De toda forma, analisando
detidamente
o acórdão recorrido, não se verifica qualquer um dos elementos previstos no art. 619 do
Código de Processo Penal
, porquanto a decisão colegiada apresentou, de forma clara e coerente, as razões pelas quais concluiu pelo improvimento do recurso, rebatendo de maneira fundamentada todos os argumentos essenciais à solução da controvérsia.

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que
o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não está obrigado a rebater, um a um,
dos
argumentos
levantados pelas
partes
, bastando que as razões de decidir sejam devidamente expostas e encontrem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
3. Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (
EDcl
no
AgRg
no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido
o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente.
(...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020.)

De igual modo, a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que o simples intuito de
prequestionar
matéria constitucional ou infraconstitucional não autoriza, por si só, a interposição de embargos de declaração, sendo indispensável que a parte identifique e demonstre, de forma concreta, a ocorrência de ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal
:

“(...)
1.

O prequestionamento, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para a oposição de embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.
(...)”

(N.U 0005898-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial,
Julgado
em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

“(...)
1. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

2. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma
das hipótese
de seu cabimento (art. 619 do CPP).

(N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020)

Assim, inexistindo qualquer vício que se enquadre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não há que se cogitar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto por

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO
e, no mérito,
REJEITO,

porquanto
não configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025